Tribunal: TJDFT
Processo: 0733190-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (MACONHA E COCAÍNA). DOIS RÉUS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONFISSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. ANÁLISE CONJUNTA. 3a FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. REINCIDÊNCIA. PASSAGENS POR ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITUOSAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, por meio de conjunto probatório sólido, inclusive com a confissão de um dos acusados, a condenação é medida que se impõe.

2. A condição de usuário, por si só, não possui o condão de elidir a tese acusatória e de afastar a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas.

3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública é apta a alicerçar o decreto condenatório, sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova.

4. A natureza e a quantidade da substância entorpecente devem ser analisadas de forma conjunta e consideradas como uma única circunstância judicial desfavorável.

5. Em se tratando de acusado reincidente, inclusive com reincidência específica, não há falar em tráfico privilegiado.

6. Registros de atos infracionais são elementos idôneos para afastar a figura do tráfico privilegiado quando evidenciarem a propensão do agente a práticas criminosas.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.